Tribunal: TJDFT
Processo: 0739131-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739131-63.2023.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO SILVA DE SOUSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO O apelante-autor pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Intime-se o apelante-autor para que, em cinco dias, (i) comprove, por documentação idônea como demonstrativo de pagamento, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de permitir a análise do pedido de gratuidade, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetue o preparo do recurso. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora